Tribunal: TJSP
Processo: 1000500-30.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de Improcedência – Apelo do autor.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Documentos encartados aos autos que se mostram suficientes, sendo despicienda a produção de prova testemunhal.
MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de Improcedência – Apelo do autor.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Documentos encartados aos autos que se mostram suficientes, sendo despicienda a produção de prova testemunhal.
MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – Art. 1.026, §2o, do CPC/2015 – Afastamento – Autor que demonstrou a pertinência dos embargos interpostos.
DÉBITOS QUESTIONADOS – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança da diferença entre a quantia paga e a supostamente devida, em razão de irregularidade no relógio medidor de energia – Anormalidade na medição que encontra respaldo não só no T.O.I (Termo de Ocorrência de Irregularidade), como também na perícia elaborada por empresa especializada – Degrau de consumo bem demonstrado – Brusca diminuição na média de consumo durante o período em que perdurou a irregularidade no medidor – Débito exigível – Adoção da média de consumo correspondente aos doze meses subsequentes à regularização da medição – Precedentes desta Corte – Despesa pela substituição do relógio que não pode ser repassada ao requerente, uma vez que não restou comprovado ter o consumidor contribuído para a danificação do aparelho – Restituição que deve ser efetuada de forma simples – Erro Justificável – Ausência de má-fé.
CONCLUSÃO – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000500-30.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante OLIVAL
VITURINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CPFL COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1000500-30.2020.8.26.0590
COMARCA DE SÃO VICENTE
APELANTE: OLIVAL VITURINO DOS SANTOS
APELADO: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
VOTO N. 10127

APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais Sentença
de Improcedência Apelo do autor.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Afastamento Documentos encartados aos autos que se mostram
suficientes, sendo despicienda a produção de prova testemunhal.
MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS Art. 1.026, §2o, do
CPC/2015 Afastamento Autor que demonstrou a pertinência
dos embargos interpostos.
DÉBITOS QUESTIONADOS Fornecimento de energia elétrica
Cobrança da diferença entre a quantia paga e a supostamente
devida, em razão de irregularidade no relógio medidor de energia
Anormalidade na medição que encontra respaldo não só no T.O.I
(Termo de Ocorrência de Irregularidade), como também na perícia
elaborada por empresa especializada Degrau de consumo bem
demonstrado Brusca diminuição na média de consumo durante o
período em que perdurou a irregularidade no medidor Débito
exigível Adoção da média de consumo correspondente aos doze
meses subsequentes à regularização da medição Precedentes
desta Corte Despesa pela substituição do relógio que não pode
ser repassada ao requerente, uma vez que não restou comprovado
ter o consumidor contribuído para a danificação do aparelho
Restituição que deve ser efetuada de forma simples
Erro
Justificável Ausência de má-fé.
CONCLUSÃO

PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por OLIVAL
VITURINO DOS SANTOS em face de CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
Narrou o autor na exordial que, em 04.10.2019, seu medidor de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
3
elétrica foi substituído pela requerida, não tendo acompanhado a troca do equipamento
por força de seu trabalho. Asseverou, ainda, ter recebido, em 20.01.2020, “Comunicado
de Cobrança de Consumo Irregular”, correspondência na qual a concessionária ré lhe
informou que, na ocasião da troca de seu dispositivo, constatou-se irregularidade na
medição de seu consumo de energia, consubstanciada no Termo de Ocorrência de
Infração (TOI), cobrando-lhe, por isso, o montante de R$729,96 (setecentos e vinte e nove
reais e noventa e seis centavos) em doze parcelas com vencimentos a partir de fevereiro
de 2020. No mais, salientou que, mesmo sem ter solicitado a substituição do
equipamento, na fatura referente ao mês de dezembro de 2019, a qual, até o
ajuizamento da demanda, não havia sido quitada, foi-lhe cobrado o valor de R$197,88 em
virtude de “custo do medidor bifásico”.
Em sede de tutela antecipada, requereu que a ré se abstivesse de: (i)
inserir seus dados nos cadastros restritivos; (ii) cobrar valores referentes à substituição do
relógio de energia e à suposta irregularidade verificada; (iii) suspender o fornecimento de
energia em razão do débito discutido. Ao final, pleiteou a procedência da demanda para
declarar inexigíveis os débitos que lhe foram cobrados e condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais em patamar não inferior a R$7.299,60 (sete
mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).
Às fls. 62/63, o douto Juízo a quo deferiu o pedido liminar. Contra tal
decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 2037376-88.2020.8.26.0000, o qual foi
parcialmente provido para limitar as astreintes ao teto de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Às fls. 68, o autor informou ter quitado a fatura referente ao mês de
dezembro de 2019, juntando comprovante de pagamento (fls. 69).
Citada, a concessionária ré apresentou contestação às fls. 111/123.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 475/477, que julgou
improcedente a demanda, condenando o requerente ao enfrentamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
4
O r. decisum foi objeto de embargos declaratórios às fls. 478/479.
Alegou o requerente que, ao contrário do que restou consignado no relatório da r.
sentença, não deixou de se manifestar acerca da especificação de provas, tendo-o feito
em sua réplica (fls. 175). O douto Juízo a quo conheceu dos embargos, porém negou-lhes
provimento.
O autor, então, interpôs novos embargos, às fls. 482/483, batendo-se
pela mesma questão proposta anteriormente. A decisão de fls. 484 não os conheceu e
impôs ao requerente multa de 2% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, §2o,
do CPC/2015.
Irresignado, apela o demandante às fls. 490/501, asseverando, em sede
preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, por não lhe ter sido facultada a
produção das provas testemunhais pleiteadas. No mérito, sustenta que: (i) a multa
arbitrada pela decisão de fls. 484, à luz do art. 1.026, §2o, do CPC/2015, deve ser
afastada, tendo em vista que os embargos de declaração interpostos não tinham caráter
protelatório, mas objetivavam sanar erro constante na r. sentença; (ii) a improcedência
da demanda foi baseada em perícia administrativa produzida unilateralmente pela
requerida; (iii) não pôde acompanhar a perícia efetuada sobre o equipamento por não ter
sido notificado pela ré quanto a sua realização, a qual se deu em cidade distante da qual
possui residência; (iv) após retirar o medidor supostamente adulterado, era
imprescindível que o inspetor da ré lacrasse o aparelho; (v) nos meses em que a
concessionária afirma ter constatado irregularidades na apuração do consumo de
energia, dois equipamentos utilizados por sua esposa para a produção de salgados uma
geladeira e uma estufa , encontravam-se desligados; (vi) inexiste prova de que a
alteração no medidor que ocasionou a suposta diferença nas faturas foi, de fato,
provocada pelo requerente; (vii) os atos ilícitos perpetrados pela demandada
ocasionaram dano moral indenizável. Pugnou, assim, pela anulação da r. sentença, em
virtude da preliminar arguida, ou, subsidiariamente, pela sua reforma.
Contrarrazões às fls. 505/518.
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
5
DA INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
De proêmio, conclui-se pela desnecessidade de dilação probatória, pois
o mérito é solucionado de tal sorte que as provas testemunhais pleiteadas às fls. 175, se
eventualmente produzidas, não poderiam alterar o seu desfecho.
Não se pode perder de vista que ao juiz, na qualidade de destinatário
das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que entender
suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual, ao constatar a
inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-las, evitando, assim, que
atos meramente protelatórios acabem retardando a entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o
deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de
origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos autos” (STJ, Resp. n.
1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, segue julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa
em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se
necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados
ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica
legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso,
cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de
um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou
àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
6
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
09.02.2011).
No caso em testilha, pleiteou o requerente o depoimento pessoal do
representante legal da requerida, bem como a oitiva do Sr. Allan Viturino dos Santos e do
inspetor da concessionária ré indicado no T.O.I.
Especificamente no que tange ao Sr. Allan Viturino dos Santos, cuidando-
se de filho do demandante (vide documento de fls. 159), forçoso reconhecer que é
pessoa diretamente interessada na procedência da demanda.
Além disso, o requerente se contradiz em relação ao fato de seu filho
ter, ou não, acompanhado a vistoria efetuada. Em sede de réplica, quando solicitou que
fosse colhido o depoimento dessa testemunha, afirmou o autor que a “pertinência de tal
prova se justifica pelo fato do Sr. Allan ter acompanhado o procedimento de troca do
medidor de energia, conforme documento acostado pela Requerida (fls. 159)” (vide fls.
175).
Por outro lado, em suas razões recursais, ao pugnar pelo
reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, o fez argumentando que “o
morador [Sr. Allan] não acompanhou perícia alguma, ou mesmo a retirada do
equipamento, mas tão somente foi chamado para assinar papéis, até então nem mesmo
preenchidos pelo Inspetor da Requerida, o qual fez crer que estaria ali apenas para
substituir o medidor de energia, em um serviço de rotina.” (fls. 495).
Assim, malgrado o embasamento apresentado pelo apelante, não se
vislumbra como os depoimentos pleiteados, na hipótese em testilha, pudessem abalar a
convicção que exsurge da farta documentação amealhada, a qual se afigura suficiente
para o deslinde da causa.
Feitas tais considerações, vai-se ao mérito.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO
CPC/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
7
Consta do relatório da r. sentença (fls. 476) que o demandante, ao ser
instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte.
O autor, por sua vez, aduzindo ter indicado em sua réplica (fls. 175) a
instrução probatória que considerava necessária ao deslinde do feito, interpôs embargos
de declaração (fls. 478/479) contra o r. decisum, a fim de ver sanado o erro presente em
seu relatório. Os embargos foram conhecidos, porém a eles foi negado provimento (fls.
480).
Irresignado, o requerente interpôs novos embargos (fls. 482/483),
sustentando que a decisão que negou provimento à insurgência anterior não teria
enfrentado o equívoco apontado na r. sentença.
O douto Juízo a quo, então, proferiu a decisão de fls. 484, por meio da
qual deixou de conhecer os embargos de declaração, bem como condenou o requerente
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, §2o, do
CPC/2015, por considerar que a impugnação do demandante ostentava caráter
protelatório.
Pois bem.
O despacho de fls. 169 concedeu ao autor o prazo de 15 dias para
apresentação de réplica. Além disso, abriu às partes o mesmo prazo para que
especificassem as provas que pretendiam produzir.
O demandante, em uma só petição, manifestou-se sobre a contestação
e indicou quais provas considerava necessárias para demonstrar suas alegações. Merece
ser transcrito trecho de fls. 175, constante na referida peça do apelante:
“DOUTO JUÍZO, em cumprimento à determinação contida no
despacho proferido (fl. 169), vem o Requerente especificar as
provas que pretende produzir, esclarecendo ainda que concorda
com a realização de audiência de tentativa de conciliação:
1) Depoimento pessoal do representante legal da Ré, Sr. Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
8
Zamboni Neto. A pertinência de tal prova se justifica para que seja
devidamente esclarecida nos autos a razão de ter sido trocado o
medidor de energia do Autor, inclusive por empresa terceirizada,
tendo em vista que não ocorreu solicitação alguma neste sentido;
2) Prova testemunhal constante no depoimento do Sr. ALLAN
VITURINO DOS SANTOS, CPF 499.157.308-45, residente à Rua
Vitória, 831, Jardim Irmã Dolores, São Vicente/SP, CEP 11.347-560.
A pertinência de tal prova se justifica pelo fato do Sr. Allan ter
acompanhado o procedimento de troca do medidor de energia,
conforme documento acostado pela Requerida (fls. 159);
3) Prova testemunhal constante no depoimento da pessoa
identificada como Inspetor Victor, no Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) colacionado pela Requerida às fls. 159, requerendo
seja determinado à Ré que qualifique o referido funcionário e
providencie sua vinda à esta DOUTA VARA na data da audiência a
ser designada;”
Com todo o devido respeito ao entendimento do Ilustre Magistrado de
piso, restou bem demonstrado que o autor efetivamente indicou as provas que pretendia
produzir. Tê-lo feito em conjunto com sua manifestação sobre a contestação não afasta o
fato de que cumpriu a determinação constante no despacho de fls. 169.
Forçoso reconhecer, portanto, o equívoco no relatório da r. sentença, e,
via de consequência, afastar a multa fixada nos embargos declaratórios, porquanto não
foram manejados com intuito manifestamente protelatório que justificasse a imposição
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, tratando-se, a bem da verdade,
de simples exercício do direito recursal.
DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
Não obstante os fundamentos adotados pela r. sentença guerreada,
bem se vê que, no presente caso, a notícia de irregularidade no relógio medidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
9
consumo não se restringe ao TOI, devidamente assinado pelo filho do autor (fls. 159) na
execução do ato administrativo.
Na verdade, constata-se que a concessionária solicitou perícia técnica
(fls. 162/164), sendo certo que a empresa contratada (MetroWatt Comércio e
Manutenção Ltda.) fez as seguintes anotações:
“- Incerteza de ensaio avaliada = 0,2%.
- Os lacres não foram verificados quanto a sua originalidade.
- Medidor recebido em invólucro fechado no 00148849.
- As opiniões e interpretações estão destacadas em negrito na
frase abaixo. As opiniões e interpretações expressas abaixo não
fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
- O medidor de energia NÃO ATENDE as prescrições do
Procedimento 'Ensaio por Solicitação do Cliente/Concessionária' da
METROWARR, constatando-se a(s) irregularidade(s) de código(s):
I10.
- Os códigos de irregularidades estão descritos no formulário
FOR123 em anexo.”
Referida irregularidade de código I10 consiste em “Elemento frenador
(imã) danificado comprometendo o funcionamento do medidor” conforme documento de
fls. 164.
Outrossim, curial destacar que a comparação entre o consumo apurado
antes e depois da detectada anormalidade demonstrou brusca alteração, o que corrobora
a conclusão pelo comprometimento do medidor da residência do requerente.
De fato, das informações constantes nas faturas de fls. 12 e fls. 44/45,
depreende-se que a média de consumo do demandante nos seis meses anteriores ao
período em que se noticiou a adulteração foi de 304,33kWh. Durante o interregno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
10
impugnado, ou seja, entre os meses de maio a setembro de 2019, ao longo do qual a
anormalidade se fez sentir, a média de consumo foi reduzida ao patamar de 111,6kWh.
Não bastasse isso, nos três meses subsequentes à troca do medidor,
compreendendo o período de outubro a dezembro de 2019, a unidade residencial do
apelante apresentou expressiva média de consumo de 357,33kWh.
Necessário consignar que, malgrado narre o apelante ter deixado de
utilizar equipamentos elétricos geladeira e estufa durante o período de irregularidade
na medição de seu consumo de energia, não faz prova de suas alegações, não
demonstrando sequer a existência de referidos aparelhos.
Com efeito, considerando-se não somente o laudo apresentado pela
requerida, mas também a disparidade verificada nas médias de consumo acima
ilustradas, forçoso reconhecer que o medidor de energia elétrica do requerente se
encontrava defeituoso, o que abre à concessionária a possibilidade de pleitear a cobrança
da diferença.
Exigível o pagamento do montante que deixou de ser cobrado do autor
pela irregularidade constatada em seu medidor de energia, não há que se falar em
reparação por danos morais.
Essencial, contudo, averiguar-se o acerto da forma de cálculo do débito.
De acordo com a notificação de fls. 17, a requerida valeu-se dos critérios
definidos nos arts. 130 e 131 da Resolução da ANEEL n. 414/2010 para calcular o valor
devido pelo apelante.
Tendo em vista que o mencionado art. 130 da referida Resolução
compreende diversos métodos de avaliação, a ré informou ter utilizado aquele previsto
em seu inciso IV (vide fls. 115, fls. 119, fls. 511 e fls. 513), segundo o qual o valor deve ser
apurado de acordo com a “determinação dos consumos de energia elétrica e das
demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando
identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
11
irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de
utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda,
obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares”.
Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, à luz do
Código de Defesa do Consumidor, tem reconhecido mais justa a adoção de critério
proporcional à média aritmética do consumo ocorrido nos doze meses subsequentes à
regularização do sistema de medição.
Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais Cobrança de diferença de
consumo baseada em suposta fraude Perícia realizada
Demonstrado degrau de consumo Descompasso entre o
consumo
registrado
e
o
efetivamente
ocorrido

Possibilidade de cobrança do débito Cálculo do débito que
deve observar a média aritmética dos doze meses
posteriores à regularização Dano moral não caracterizado.
Apelação parcialmente provida” (TJSP; Apelação Cível
0049553-02.2013.8.26.0506; Relator (a): Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019);
“Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Fraude no relógio medidor de consumo e lavratura do TOI.
Pedido de declaração de inexistência de débito. Ação julgada
procedente. Avaliação técnica do aparelho na fase
administrativa e feita por empresa contratada. Validade do
trabalho pericial executado, não havendo qualquer fato a
desabonar o laboratório. Apuração de anomalias no relógio e
que prejudicam correto registro de consumo de energia.
Obrigação de pagar energia consumida e não registrada,
utilizando para tanto a média de consumo dos doze meses
posteriores ao da troca do relógio medidor. Recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
12
em parte. Questionada a ocorrência de fraude no relógio
medidor de consumo, com pedido judicial de declaração de
inexigibilidade do débito apurado em procedimento
administrativo, bem se vê validade do relatório feito por
empresa contratada e que apurou prática de artifícios para
registro inferior ao real. O cálculo da diferença, porém, deve
ser regra já aplicada em outros julgamentos, utilizando-se,
para tanto, a média de consumo efetivo nos doze meses
posteriores ao da substituição do relógio” (TJSP; Apelação
Cível
0003407-76.2013.8.26.0222;
Relator
(a): Kioitsi
Chicuta; Órgão Julgador: 25a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 16/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização
Termo de ocorrência de irregularidade

Degrau de consumo verificado Cobrança de diferença de
consumo válida
Estimativa do débito mediante cálculos
unilaterais da concessionária, de acordo com a Resolução no
414/2010 da ANEEL
Inadmissibilidade
Revisão do
faturamento que deve levar em conta a média dos doze
meses posteriores à regularização do sistema de medição
Precedentes jurisprudenciais
Custo administrativo

Inexigibilidade Suspensão do fornecimento de energia
Inadmissibilidade

Dívida
pretérita

Dano
moral
configurado Hipótese de dano in re ipsa Honorários
advocatícios corretamente arbitrados. Recurso provido em
parte” (TJSP; Apelação Cível 0001874-17.2012.8.26.0352;
Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Miguelópolis - Vara Única; Data
do Julgamento: 06/07/2016; Data de Registro: 08/07/2016).
Logo, conquanto mantida a r. sentença para reconhecer a existência do
débito, o valor respectivo deverá ser recalculado pela requerida, em conformidade com
os parâmetros reiteradamente definidos por este Tribunal, isto é, de acordo com a média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
13
de consumo dos doze meses subsequentes à regularização da aferição.
Anote-se, contudo, que, se o valor apurado, segundo o critério desta
Corte, for superior ao originalmente cobrado pela demandada, ele não deverá ser
adotado, porquanto implicaria violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.
Nesse caso, a cobrança deverá expressar o valor inicialmente indicado pela
concessionária
Por fim, quanto à despesa para instalação do novo relógio, não há nos
autos nenhuma prova de que o consumidor tenha adulterado o dispositivo anterior ou
sido negligente em sua preservação. Ora, ainda que a irregularidade constatada tenha
sido a danificação do imã do medidor, não há indício algum no laudo exibido pela
requerida, às fls. 162/164, acusando haver sido o defeito causado pelo autor.
Sobre essa matéria, necessário consignar que, malgrado não tenha
pleiteado a restituição do valor referente à troca do medidor ao tempo do ajuizamento
da demanda, uma vez que ainda não havia pago pelo equipamento, o requerente
demonstrou, às fls. 68/69, ter efetuado, durante o curso do presente feito, a quitação da
fatura em que se encontrava a cobrança pela substituição, alargando, assim, o objeto da
lide. Merece destaque o fato de a concessionária ré não ter impugnado o comprovante
de pagamento acostado aos autos pelo requerente.
Assim, constatada a liquidação da fatura em que foi cobrado do
requerente valor atinente ao “custo do medidor bifásico”, deve o referido montante ser
restituído ao autor.
A repetição do valor pago, porém, deve ser realizada de forma simples,
pois não se vislumbra dolo ou culpa a fugir do engano justificável, na dicção do art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
CONCLUSÃO
Em suma, afastada a preliminar de cerceamento de defesa, a r. sentença
é reformada em parte para (i) afastar a multa imposta ao autor calcada no art. 1.026, §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
14
do CPC/2015; (ii) declarar exigível o débito impugnado na exordial, determinando-se,
contudo, a retificação do cálculo, de acordo com as diretrizes definidas neste acordão; (iii)
declarar inexigível o débito atinente ao custo de substituição do medidor de energia, e,
via de consequência; (iv) condenar a ré à restituição do valor pago pelo requerente pela
troca de seu relógio medidor.
Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente
desde o desembolso e acrescidos de juros a contar da citação.
Sucumbente em maior proporção, o autor enfrentará 70% das despesas
processuais e a ré, a fração remanescente. Tendo em vista as balizas dispostas no art. 85,
§2o, I a IV do CPC/2015, arbitram-se honorários advocatícios aos patronos do réu em 10%
do valor da causa, resguardada a gratuidade de justiça concedida ao autor. Por sua vez,
ante o irrisório valor do proveito econômico colhido pelo demandante, fixa-se a verba
honorária em favor de seu causídico em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos
do art. 85, §8o, do CPC/2015, ressaltando-se que o valor atribuído à causa não traduz o
parcial êxito obtido.
Diante do parcial provimento do apelo, deixa-se de arbitrar honorários
recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no recurso se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco
a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, no mérito dá-se parcial
provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000500-30.2020.8.26.0590 -Voto no
15